Tribunal: STF
Processo: RHC 214588
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 671.698/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. A condenação transitou em julgado em 30/06/2021.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. Afirma que a existência de circunstância judicial negativa, por si só, é insuficiente para afastar o benefício.



    6. Requer a substituição por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 30/06/2021, tendo sido formalizado este recurso ordinário em habeas corpus apenas em 06/01/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, destacando a existência de 2 qualificadoras. Eis o trecho do ato:



    “(...) Aplicação da pena - furto qualificado. 



    A culpabilidade (grau de reprovabilidade) é normal. A ré não conta com antecedentes. Não existem elementos nos autos que desabonem a conduta social da denunciada. Análise da personalidade prejudicada nos autos pela ausência de indicadores. A motivação é normal ao crime. As circunstâncias do crime foram relevantes, considerando a presença de duas qualificadoras para o crime. As consequências não foram relevantes. A conduta da vítima não contribuiu para o delito.



    Considerando que existe uma circunstâncias desfavorável, procedo o aumento de 1/10 (um décimo) da pena base para fixá-la em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 



    Sem agravantes. Reconheço a atenuante de confissão espontânea para reconduzir a pena ao mínimo legal. 



    Sem causas de aumento ou diminuição, do que resta a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.



    (...)



    A presença de outras ações penais por crimes patrimoniais perpetrados (Evento 428), penso, inviabiliza a substituição da pena carcerária por restritivas de direito, bem como a concessão do sursis.” (e-doc. 1, p. 74; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, apontou a existência de circunstância judicial negativa, a inviabilizar a substituição. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    A defesa pugnou, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    (...)



    In casu, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    (...)



    Por tais razões, não há falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)” (e-doc. 1, p. 56-57; grifos nossos).



    11. Para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consoante o art. 44, inc. III, do Código Penal, impõe-se que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. O referido dispositivo, portanto, não se limita a fixar o critério quantitativo como referência para aplicação do benefício, mas determina a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime. O reconhecimento de vetor negativo, como ocorreu no caso sob análise, justifica a inobservância da benesse. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.(...) 



    (...) 2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (...) 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. (...) 7. Ordem denegada.” 



    (HC nº 117.719/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 20/08/2014; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator